Tribunal: TJDFT
Processo: 0731760-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731760-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSIEL RIBEIRO MOREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o patrono para que traga aos autos o relatório da situação processual executória do agravante, a fim de viabilizar a análise do pedido de progressão de regime. Prazo de 10 (dez) dias. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2022 18:07:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator